Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. CENTRO DE DANÇA. PERDA DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.” (Acórdão 1241009, 07196566320198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. “De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )” (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1 A autorização de retorno das atividades comerciais pelo Decreto Distrital 40.817/2020 não significa retorno imediato dos alunos, nem normalização da receita do estabelecimento comercial que oferece aulas de dança; tanto é assim que a academia de dança manifestou interesse na devolução do imóvel mesmo após a liminar pela qual reduzido à metade o valor do aluguel. Assim, a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel deve ser mantida, mesmo face a autorização contida em Decreto Distrital para retorno das atividades comerciais.
3. “Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios” (Acórdão 1333589, 07003493220208070020, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.